Tribunal: TJES
Processo: 0000853-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000853-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DIOGO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

2. O apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que adquiriu o veículo por valor abaixo do preço de mercado através da plataforma OLX, não obstante negar que conhecia a origem ilícita do veículo, bem como não se recorda quem teria sido o vendedor, não possuindo recibos dos pagamentos ou o documento de transferência do automóvel.

3. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, “'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO DIOGO LIMA
em face da Sentença de fls. 66/67-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas, às fls. 291/293, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, sob alegação, em síntese, do desconhecimento da origem ilícita do bem.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 294/300-verso, pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6181887).

Eis o breve relatório.
À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO DIOGO LIMA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, sob alegação, em síntese, do desconhecimento da origem ilícita do bem.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de receptação, sob alegação da ausência probatória de que teria conhecimento da ilicitude do bem.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 20 horas, na rua Carlos Romero Marangoni, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES (no estacionamento do supermercado EPA), o denunciado, acima qualificado, conduzia, sabendo ser produto de crime, 01 (um) veículo, sendo um FOX, cor prata, placa MTY-6437 (auto de apreensão, fl. 09).

Consta dos autos que Policiais Militares durante patrulhamento copiaram via rádio, a situação de um cerco inteligente que localizou passando na avenida Jose Rato na Serra, em direção ao bairro Jardim Camburi em Vitória, um veículo FOX, cor prata, placas MTY-6437, sendo que este veículo havia sido identificado como clonado, ou seja, ostentava placa de outro veículo semelhante e não a verdadeira placa que deveria ostentar.

Extrai-se dos autos que os Policiais, ao prosseguirem em direção ao bairro Jardim Camburi, nas proximidades do supermercado EPA, avistaram um veículo com as características referidas pelo cerco inteligente, dentro do estacionamento do supermercado.

Revelam os autos que, ao ser realizado a verificação do veículo, foi confirmado que realmente se tratava de um automóvel passado via cerco inteligente, placas aparentes MTY-6437 e ao ser realizado contato via CIODES, foi confirmado o número do chassi de final 5883, número este que também se mostrava no vidro dianteiro.

Posteriormente, chegou até o veículo o denunciado Fábio Diogo Lima, o qual informou ser o proprietário do veículo.

Consta ainda que os Policiais identificaram que o veículo possuía adulteração no número do motor, e assim verificou-se a verdadeira identificação do chassi do veículo, cuja placa real que deveria ostentar era a placa PPA-4797, GOL, cor prata, e esta se encontrava com restrição de furto/roubo.

Diante dos fatos o denunciado foi conduzido até a ia Delegacia Regional de Vitória para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado confessou ser o proprietário do veículo acima mencionado, alegando desconhecer de quem comprara, e nem tinha contato de tal pessoa, mas que esta lhe entregaria o documento assim que ele acabasse de pagar pelo veículo.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, pelo Boletim Unificado e Auto de Apreensão, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar o depoimento da testemunha SD/PMES Edward Dcesar A. Quaglia Esquianti colhido sob o crivo do contraditório, às fls. 237, a saber:

Que confirma as declarações prestadas as folhas 6 e 7; que no dia dos fatos em apuração o depoente na condição de SD/PM estava de serviço fazendo policiamento preventivo na área de Camburi juntamente com o Soldado Linhares, com RP 3914, por volta das 18 horas foram acionados via rádio pelo operador do cerco eletrônico informando sobre um veículo fox de cor prata que teria origem ilícita; que diligenciaram no bairro Jardim Camburi e avistaram o veículo em questão dentro do estacionamento do Supermercado Epa; que o acusado se apresentou como proprietário do veículo que estava estacionando; que fizeram as conferências de praxe no número do chassi e números que estavam nos vidros do automóvel; que no local apareceu um policial civil que constatou que o veículo era clonado através de número do motor; que diante das circunstâncias conduziram o acusado e o automóvel para a delegacia de policia para as devidas providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que confirma o que disse no Boletim Unificado com relação ao acusado ter comprado o veículo pela importância alí determinada, não se recordando do valor neste momento; que neste momento não se recorda se a placa que estava nesse veículo era a que deveria estar legalmente nele. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, às perguntas respondeu que: que não se recorda se o acusado ficou surpreso em saber que o automóvel com que ele estava era de origem ilícita.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial (fls. 246/247), afirmou que adquiriu o veículo por valor abaixo do preço de mercado através da plataforma OLX, não obstante negar que conhecia a origem ilícita do veículo, bem como não se recorda quem teria sido o vendedor, não possuindo recibos dos pagamentos ou o documento de transferência do automóvel, a saber:

Que já foi preso e processado anteriormente por crime de homicídio; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que se encontrava em dia, hora e local quando os fatos narrados na denúncia; que a denúncia é verdadeira; que no ano de 2018 o interrogando, através da plataforma OLX, comprou um veículo Fox de cor prata, ano 2012, pela importância de R$ 21.000,00, pagando R$ 4.000,00 e o restante em trinta parcelas de R$ 500,00; que não se recorda de quem comprou o carro, não pegando recibo dos pagamentos e nem o documento de transferência do veículo; que o interrogando tinha uma folha com os dados do veículo para poder transitar com o mesmo, porém não sabe que tipo de documento era; que quando comprou o veículo não imaginou que o mesmo era de origem ilícita; que se não se engana na época o carro valia de R$ 25.000,00 a R$ 27.000,00; que estava fazendo compras com sua esposa e sua filha, em Jardim Camburi, nesta capital, quando foi detido pela polícia de posse do carro em questão; que foi levado para a Delegacia de Polícia para as devidas providências legais; que o vendedor do veículo iria fornecer uma conta bancária para os pagamentos mensais pela compra do veículo, porém tal fato não chegou a acontecer; que ficou com o veículo aproximadamente dois meses; que nada mais têm a declarar.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Importa registrar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.